Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de citação do demandado por edital.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, a relação jurídica processual deve ser extinta, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. A regra prevista no art. 246 do CPC preceitua que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Se não for possível a citação por intermédio da referida modalidade, devem ser observadas as demais hipóteses descritas no art. 246, § 1o-A, do CPC.

4. No caso foi determinado ao demandante que efetivasse as diligências necessárias à citação da demandada por meio de carta precatória em endereço já identificado nos autos do processo de origem. No entanto, o demandante deixou fluir integralmente o respectivo prazo sem cumprir a ordem judicial aludida, tendo posteriormente pleiteado a citação por edital. 4.1. Observe-se que a citação por edital somente pode ser cogitada após o cumprimento das diligências necessárias à citação por meio de carta precatória.

5. Recurso conhecido e desprovido.